Tribunal: STF
Processo: AC 745
Classe: AC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: Ação cautelar: pedido de efeito suspensivo a recurso
   extraordinário interposto de acórdão que confirmou decisão
   interlocutória, relativa à penhora deferida sobre parte de
   numerário existente em conta bancária: alegação de violação de
   sigilo bancário: natureza de tutela recursal antecipada: ausência
   do requisito essencial da verossimilhança, dada a controvérsia em
   torno da questão a ser deslindada no RE. Agravo regimental
   desprovido.